Tribunal: TJBA
Processo: 8002167-34.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002167-34.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES, MARIANNA DOS SANTOS SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. OBSERVÂNCIA DA REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA NÃO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, com pedido de tutela provisória, objetivando compelir o Estado da Bahia e o Município de Brumado ao fornecimento de tratamento médico consistente em internação ortopédica com suporte pós-operatório em UTI adulto a paciente comprovadamente necessitada. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, impondo a obrigação solidária aos entes públicos. Irresignados, o Estado da Bahia e o Município de Brumado interpuseram apelações, alegando, respectivamente, violação ao princípio da separação dos poderes e ausência de previsão orçamentária e competência local. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de tratamento médico pleiteado; (ii) estabelecer se a obrigação judicial pode ser direcionada prioritariamente ao ente estadual, conforme critérios do SUS;. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde configura prerrogativa constitucional indisponível, sendo dever do Estado garantir seu efetivo exercício por meio da implementação de políticas públicas, conforme os arts. 6º, 23, II, 30, VII, 196 e 198 da CF/88. A jurisprudência do STF e STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de tratamento de saúde, inclusive quando não padronizado, desde que haja prescrição médica e demonstração de necessidade clínica. A definição de competência entre os entes deve observar os critérios de repartição do SUS. Quando o tratamento integra a cobertura de média e alta complexidade (MAC), a responsabilidade primária é do Estado-membro, cabendo ao Município obrigação subsidiária, conforme decidido pelo STF no Tema 1.234 de Repercussão Geral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Estado da Bahia desprovido. Recurso do Município de Brumado parcialmente provido, para definir que a obrigação de fornecer o tratamento deve ser imputada prioritariamente ao Estado da Bahia, e apenas subsidiariamente ao Município de Brumado, assegurado o ressarcimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002167-34.2023.8.05.0032, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BRUMADO e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE BRUMADO , nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)